Tribunal: TJDFT
Processo: 0738423-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738423-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADOS: JULIANA FREITAS QUEIROZ, L. Q. G. e B. Q. G. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Revisão Contratual c/c Indenização proposta pelos agravados contra os agravantes, na qual o Juízo de Primeiro Grau, considerando a documentação acostada aos autos, entendeu ser desnecessária a produção de outras provas. Os agravantes relatam que os agravados objetivam, na ação originária, a condenação dos ora agravantes ao pagamento de multa moratória e danos morais em razão de alegada mora relacionada à conclusão e entrega de área comum de empreendimento residencial. Informam que os agravados afirmaram existir publicidade enganosa quando realizada a alienação da unidade, pois esta não teria sido entregue conforme o folder/panfleto veiculado. Os agravantes sustentam ser incontroversa a necessidade de produção de provas, principalmente oral. Aduzem terem sido prejudicados, pois o patrono dos agravados juntou documento de recebimento de itens feito pelo condomínio em relação à construtora ora agravante sem qualquer comprovação de atraso, tampouco observação ou reclamação relativa às áreas comuns. Afirmam que os agravados receberam o imóvel a contento, sem nunca terem apresentado reclamação ou insurgência quanto aos referidos fatos. Esclarecem que o empreendimento em comento tem inúmeros itens, 7 (sete) piscinas e afins. Informa terem ocorrido ajustes pontuais entre a construtora e a comissão condominial que foi montada para receber o empreendimento em etapas, conforme previsto contratualmente. Defendem que os supramencionados ajustes pontuais não podem servir para induzir a erro o Juízo, como se houvesse atraso na entrega das áreas comuns. Alegam que, caso assim se entendesse, acarretaria o enriquecimento ilícito decorrente do pagamento de multa vultuosa calculada como se o inadimplemento da empresa fosse total, o que afirma não ter ocorrido. Concluem ser de grande importância a produção de prova, a fim de que sejam esclarecidos quais itens atrasaram e qual o suposto impacto disso para o adquirente. Alegam que referidos esclarecimentos poderão ensejar a redução da multa, mormente porque a aplicação desta é prevista para o caso de inadimplemento integral pela agravante. Sustentam que o indeferimento da produção de prova requerida cerceia o direito de defesa e ampla defesa dos ora agravantes. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a produção de provas requerida. Preparo regular (ID 19458203). Brevemente relatado, decido. Intimados para se manifestarem sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso, por tratar de matéria não prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, os agravantes juntaram petição na qual sustentam ser aplicável ao caso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado nos autos do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, segundo o qual o referido rol é de taxatividade mitigada (ID 19907275). Brevemente relatado, decido. Em que pesem as razões dos agravantes, verifico que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, as decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria se filiava ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396 e n. 1704520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação.” O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo n. 1704520, consignou-se que referido rol seria insuficiente, por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. Na decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau considerando a documentação acostada aos autos, entendeu ser desnecessária a produção de outras provas. Os agravantes sustentam a imprescindibilidade de produção probatória, notadamente a oral. Trata-se de matéria que, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo n. 1704520), razão por que se impõe o não conhecimento do recurso. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. DESTINATÁRIO DA PROVA. JUIZ. PROVAS SUFICIENTES. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO INADMISSÍVEL. MULTA. ART. 1.021, §4o CPC. INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. No caso em análise, o juízo de origem indeferiu os requerimentos de produção de prova oral uma vez que a prova pleiteada seria dispensável considerando suficientes os documentos já produzidos em conjunto das manifestações das próprias partes para a solução do litígio. 4. Não comprovada urgência da questão, cuja a análise se tornaria inútil em sede de apelação, resta inviável a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que não se amolda ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, portanto, correta a decisão que não conheceu do recurso. (...) 6. Preliminar de falta de fundamentação rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1254387, 07044559720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. (...) 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que indefere a produção de prova pericial não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e tampouco se refere a questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de Apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1230694, 07225528220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL E DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - A controvérsia recursal quanto ao indeferimento da prova oral não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não se constata a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento quanto à questão. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. (...) IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, provido. (Acórdão 1214635, 07175624820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator